Tribunal: STF
Processo: RE 91275
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Recurso extraordinário. Exclusão regimental. A exclusão do art. 308, I, do Regimento Interno concerne à espécie de pena em tese cominada pela lei, e não à que, por circunstâncias acidentais do caso concreto, tenha sido facultativamente aplicada pelo juiz.
 PENAL. Estelionato. É crime de ação pública incondicionada. A exigência de representação do ofendido, não se tratando de qualquer das pessoas mencionadas no art. 182 do Código Penal, importa em negativa de vigência do art. 102 do Código Penal.